Tribunal: TJDFT
Processo: 0721257-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0721257-34.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por DAVID RODRIGUES DE OLIVEIRA contra decisão (ID 194468522) da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da execução fiscal ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL, indeferiu o desbloqueio do valor encontrado na pesquisa Sisbajud. Em suas razões (ID 59446663), alega que: 1) houve o bloqueio de valor essencial para sua sobrevivência, que compromete seu sustento; 2) a verba salarial é impenhorável; 3) a conta poupança somente pode ser penhorada e o valor ultrapassar 40 salários mínimos; 4) o valor constrito refere-se a ganhos de trabalhador autônomo, com caráter alimentar; 5) o fato de a conta poupança ter sido movimentada, apenas no que era necessário ao pagamento de contas básicas, não afasta o caráter alimentar do valor bloqueado; 6) o montante de até 40 salários mínimos pode estar reservado até mesmo em conta corrente, desde que demonstrado sua essencialidade; 7) se o valor for desbloqueado em favor o exequente, não haverá possibilidade de restituição. Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para debloquear os valores em seu favor. No mérito, o provimento do recurso, nos termos da tutela antecipada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Reside a controvérsia em verificar se a penhora de valores em conta corrente é cabível no caso. Dispõe o art. 854 do Código de Processo Civil – CPC que: “Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.” – grifou-se. Ou seja, a indisponibilidade de ativos financeiros é providência tomada sem prévia ciência do executado a fim de garantir a sua efetividade. Nesse sentido, registre-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. SIGILO. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 854 do CPC, a penhora de ativos financeiros requerida pelo exequente deve ser deferida sem dar ciência prévia ao executado. 2. O procedimento expropriatório previsto no art. 854 do CPC foi regularmente seguido, porquanto a penhora propriamente dita foi realizada somente após o exercício do contraditório, com abertura de prazo para impugnação. 3. Agravo de instrumento conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. (Acórdão 1790433, 07234644020238070000, Relator(a): FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2023, publicado no PJe: 7/12/2023)" – grifou-se. O art. 833 dispõe que é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários mínimos (inciso X). O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. Consigne-se julgado nesse sentido: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE. LIMITE DE IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, o que não foi demonstrado nos autos. (...) .(AgInt no AREsp n. 2.430.795/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024.)” – grifou-se. Isso não significa que toda quantia depositada em conta corrente – até o limite de 40 salários mínimos – seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. Registrem-se julgados deste Tribunal sobre o tema: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. VALORES INFERIORES A 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. 1. A impenhorabilidade de valores inferiores a 40 salários-mínimos se refere aos recursos depositados exclusivamente em caderneta de poupança, conforme artigo 833, x do CPC, não podendo ser estendida a valores presentes em conta corrente. 2. Não se tratando de conta poupança, a penhorabilidade é a regra, sendo que, não havendo outras razões a atrair a proteção legal contra constrições judiciais, a penhora dos valores deve ser mantida. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1850564, 07003304720248070000, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024)” – grifou-se. Na hipótese, o devedor apresenta o extrato bancário que demonstra que os valores depositados na conta são integralmente sacados (ID 160058900). Como pontuado, não é qualquer depósito em conta corrente que está acobertado pela impenhorabilidade, mas apenas aqueles em que comprovado o caráter de poupança. Assim, a princípio, não há razão para reforma da decisão. INDEFIRO a tutela antecipada recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator